Tribunal: TJES
Processo: 5009107-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009107-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STYLLO BASILIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

AGRAVADO: ADILZA DE PAULA ARAUJO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. ÁUDIO DEMONSTRANDO FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA RESTRITA À CORRETAGEM ANTES DA INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Styllo Basilio Corretora de Seguros Ltda contra decisão que, em ação anulatória proposta pelos autores, determinou: (i) a suspensão de cobranças, envio de boletos e negativação; e (ii) o depósito judicial do valor de R$ 11.192,78, sob pena de bloqueio. A agravante sustenta inexistência de vício de consentimento, validade do contrato de consórcio e ausência de responsabilidade pela restituição, afirmando ter recebido apenas R$ 103,13 relativos à corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu cobranças e determinou o depósito judicial;
(ii) estabelecer se é possível restringir o depósito judicial ao valor correspondente à corretagem percebida pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O áudio juntado aos autos revela promessa de contemplação imediata, contrariando o conteúdo do contrato escrito e caracterizando evidente falha no dever de informação, apta a induzir o consumidor em erro e justificar a intervenção judicial.

4. A concessão da tutela de urgência se mantém diante da probabilidade do direito demonstrada pelo conteúdo do diálogo e do risco de dano aos autores decorrente da manutenção de cobranças e possível negativação.

5. O pedido de liberação de valores não comporta análise, pois o juízo de origem determinou apenas o depósito, sem qualquer ordem de bloqueio prévio.

6. A pretensão de restringir o depósito ao valor de R$ 103,13 carece de suporte fático suficiente, sendo necessária instrução probatória para apurar eventual repasse financeiro à agravante e a existência de responsabilidade solidária com as demais rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demonstração, mediante áudio, de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio caracteriza falha no dever de informação e autoriza a manutenção da tutela de urgência destinada a resguardar o consumidor.

2. A determinação de depósito judicial do valor controvertido subsiste quando há verossimilhança da alegação de vício no consentimento, sendo inviável sua limitação a montante reduzido antes de adequada instrução probatória.

3. A inexistência de ordem de bloqueio afasta a análise de pedido de liberação de valores supostamente constritos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009107-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: STYLLO BASILIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

AGRAVADO: ADILZA DE PAULA ARAUJO E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STYLLO BASILIO CORRETORA DE SEGUROS LTDA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação anulatória ajuizada por
ADILZA DE PAULA ARAUJO E OUTRO
, que deferiu o pedido liminar, determinando: i) a suspensão imediata de qualquer cobrança, envio de boletos ou medidas de negativação do nome dos autores, sob pena de multa; ii) o depósito judicial no valor de R$11.192,78 (onze mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos), sob pena de bloqueio Sisbajud.

Em suas razões (id. 14156593) alega a recorrente, em síntese, que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de vício de consentimento ou falha na prestação de serviços que justifique a devolução imediata dos valores pagos.

Aduz ser o contrato claro quanto aos termos de comercialização, havendo informação de que não há promessa de comercialização das cotas já contempladas.

Destaca que o consorciado que desiste após a primeira assembleia tem direito à restituição das parcelas pagas apenas quando sua cota for sorteada entre as inativas ou ao final do grupo, e não de forma imediata.

Por fim, pontua ser corretora que atua exclusivamente na intermediação e gestão do seguro prestamista vinculado ao contrato, não tendo qualquer participação na cobrança ou recebimento das parcelas do consórcio, sendo a única quantia eventualmente passível de restituição no tocante à Styllo a correspondente à remuneração pela corretagem do seguro, no importe de R$103,13 (cento e três reais e treze centavos).

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a decisão proferida pelo juízo de origem, para que seja indeferida a tutela anteriormente concedida, afastando-se a determinação de depósito judicial dos valores apontados. Subsidiariamente, requer seja determinado tão somente o depósito judicial do valor efetivamente recebido pela corretora, no montante de R$103,13 (cento e três reais e treze centavos)
.

Decisão de id. 14276475 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Embargos de declaração opostos pela agravante (id. 14379716). Contrarrazões no id. 16244354 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à regularidade da contratação de consórcio pelos autores, que afirmam ter sido formalizada sob a falsa alegação de contemplação após a quitação da primeira parcela, no valor de R$11.192,78 (onze mil, cento e noventa e dois reais e setenta e oito centavos).

E da análise dos autos originários, verifica-se aparente violação ao dever de informação, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Do áudio anexado no id. 55424802, é possível claramente ouvir que a vendedora, ao ser questionada se não se tratava de um consórcio, assim se manifestou:

Vendedora: é um consórcio, só não é um consórcio convencional, que você vai pagando, pagando, pagando para não ter. Aqui você está pagando para você ter, por isso que você deu uma entrada mais alta, entendeu?

Comprador: Quer dizer que ele já vai ser de imediato?

Vendedora: De imediato, na pressa que você precisa.

Comprador: A minha dúvida era essa aqui de ser um consórcio?

Vendedora: Não, é para você ter logo porque minha comissão maior é quando você compra a casa.

Portanto, ao contrário do alegado, apesar de o contrato assinado pelos recorridos possuir expressa disposição sobre ausência de promessa de contemplação com prazo determinado, não há como se negar que efetiva promessa foi feita, o que gerou falha no dever de informação, induzindo a erro o consumidor.

Quanto ao pedido de liberação de valores eventualmente bloqueados, sequer merece análise, porquanto somente determinado pelo juízo de origem o depósito do montante, sem ordem de constrição imediata.

No que tange ao pleito de restituição apenas do valor de de R$103,13 (cento e três reais e treze centavos), que seria o correspondente à corretagem, necessária se faz a instrução probatória para que seja certificado se somente este valor foi repassado à agravante ou mesmo se há responsabilidade solidária entre as rés.

Presentes, portanto, a verossimilhança dos argumentos expendidos pelos recorridos na ação de origem e o
periculum in mora
, diante dos prejuízos advindos de possível contratação nula por violação a dever de informação, com a realização de cobranças e risco de negativação daqueles.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)